Tribunal: TCU
Processo: 045.579/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 110008200500072, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 538398, função AGRICULTURA, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO APOIAR O PROJETO COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO I - ESTRUTURACAO DA FAMASC E COMERCIALIZAC AO SOLIDARIA ATRAVES DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. (no da TCE no sistema: 1989/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2203/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor da Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - FAMASC e de Maria das Graças Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 72/2005 (Siafi 538398), firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - FAMASC, e que tinha por objeto "apoiar o projeto cooperativa central de comercialização e estruturação da FAMASC e comercialização solidária através da aquisição de equipamentos". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 110, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 107 a 109); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 107 a 110), em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 045.579/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação das Associações de Maricultores do Estado de Santa Catarina - Famasc (03.430.110/0001-81); Maria das Graças Silva (XXX.187.039-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura, para ciência.